Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701213-96.2020.8.07.9000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARCOS VENICIO FERNANDES AREDES D E S P A C H O BRB BANCO DE BRASíLIA S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 26149192. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado MARCOS VENÍCIO FERNANDES AREDES, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator